Tribunal: TCU
Processo: 005.131/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5235/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.131/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Adamastor Correa Junior (XXX.065.338-XX); Francisco das Chagas Lemos da Silva (XXX.510.583-XX); Maria Auxiliadora Gomes Soares (XXX.052.103-XX); Maria Moraes de Oliveira (XXX.728.343-XX); Maria Neyara de Oliveira Araujo (XXX.616.453-XX); Regina Claudia Macedo (XXX.386.083-XX); Ronaldo de Albuquerque Mendes (XXX.454.673-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.